Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-46.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DISPARIDADE ENTRE O ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO E O ACÓRDÃO RATIFICADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.
2. No caso em análise procedem em parte as razões recursais, mais precisamente no que concerne à ocorrência de contradição no acórdão embargado.
3. Ao julgar o recurso de apelação interposto pela sociedade empresária ora embargante a Egrégia 3a Turma Cível entendeu ser “incabível o arbitramento de honorários de advogado nos limites percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC nas situações em que o montante se mostrar exorbitante diante do contexto do labor desenvolvido pelo advogado da parte vencedora”. 3.1. Decidiu, ademais, ter aplicação o teor do preceito normativo estampado no art. 8o do CPC, razão pela qual, com amparo nos critérios prefigurados nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC, deu parcial provimento ao recurso para fixar os honorários de advogado devidos em favor do Distrito Federal no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), majorados para a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) na fase recursal.
4. Após a interposição de recurso especial e diante do julgamento do tema no 1076 dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame da apelação, diante da suposta divergência entre o acórdão recorrido e o teor do acórdão paradigmático aludido, nos termos da regra prevista no art. 1040, inc. II, do CPC.
5. Em sede de juízo de retratação o entendimento anteriormente proferido foi ratificado pela Egrégia 3a Turma Cível, diante da inaplicabilidade ao caso concreto dos percentuais referidos no art. 85, § 3o, do CPC e da necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como do primado constitucional da proibição de excesso. 5.1. Isso não obstante, embora tenha sido preservada a fundamentação exposta no voto condutor anterior, os honorários de advogado foram modificados para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com posterior majoração na fase recursal para a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem que tenha sido possível verificar qualquer alteração superveniente dos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do CPC.
6. Logo, observa-se ter ocorrido, de fato, a contradição apontada, devendo o referido equívoco ser corrigido para prevalecer os valores constantes na fundamentação e na parte dispositiva do primeiro acórdão proferido, que foi, afinal, ratificado por ocasião do juízo de retratação.
7. Recurso conhecido e provido em parte.